Tribunal: TJSP
Processo: 2216085-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não (art. 85, §1o), a serem arbitrados na forma do § 3o do art. 85 do CPC.
Embora o art. 1o-D da Lei 9.494/1997 estabeleça que a Fazenda não paga honorários nas execuções não embargadas, o preceito foi construído sob o CPC/1973 e pensado para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não (art. 85, §1o), a serem arbitrados na forma do § 3o do art. 85 do CPC.
Embora o art. 1o-D da Lei 9.494/1997 estabeleça que a Fazenda não paga honorários nas execuções não embargadas, o preceito foi construído sob o CPC/1973 e pensado para a execução de sentença. Tanto que o CPC/2015 exclui honorários pela não impugnação "no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório" (art. 85, § 7o), nada estabelecendo na parte em que regula a Execução de Título Extrajudicial contra a Fazenda Pública.
Recurso provido, para afastar a observação de dispensa de honorários não sendo embargada a execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216085-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, é agravado
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216085-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO:2216085-48.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
AGRAVADA:
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES
Juiz prolator da decisão: Bruno Dello Russo Oliveira
VOTO 34137
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
São devidos honorários advocatícios na execução, resistida
ou não (art. 85, §1o), a serem arbitrados na forma do § 3o do
art. 85 do CPC.
Embora o art. 1o-D da Lei 9.494/1997 estabeleça que a
Fazenda
não
paga
honorários
nas
execuções
não
embargadas, o preceito foi construído sob o CPC/1973 e
pensado para a execução de sentença. Tanto que o
CPC/2015 exclui honorários pela não impugnação “no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que
enseje expedição de precatório” (art. 85, § 7o), nada
estabelecendo na parte em que regula a Execução de Título
Extrajudicial contra a Fazenda Pública.
Recurso provido, para afastar a observação de dispensa de
honorários não sendo embargada a execução.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terra Mix Pavimentação
e Construção Eireli contra decisão que, em execução de título extrajudicial contra
a Fazenda Pública na forma do art. 910 do CPC, determinou a citação da
executada observando-se que, não sendo embargada a execução e tratando-se
de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatórios, ficam
dispensados os honorários.
Sustenta que conforme a lei processual civil, não há dúvida sobre a
necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios, independentemente de
vir a ser embagada ou não a presente execução, haja vista ter a agravada dado
causa à presente demanda, apesar de todas as tentativas feitas pelo exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216085-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
para pagamento pelos serviços prestados, em consonância com entendimento do
C.STJ e TJ/SP. Requer a reforma da decisão, arbitrando-se os honorários
advocatícios devidos à agravante, nos exatos termos do disposto no art. 85 do
Código de Processo Civil, devendo ser estabelecidos em conformidade com o que
dispõe expressamente os §§ 3o.2 e 5o.3, do referido dispositivo.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 24/27.
RELATADO, VOTO.
O recurso comporta provimento.
Dispõe o art. 85, em seus parágrafos 1o e 3o, CPC, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento
de
sentença,
provisório
ou
definitivo,
na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
[...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-
mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000
(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-
mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216085-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil)
salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000
(cem mil) salários-mínimos.
Destarte, são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou
não (art. 85, §1o), bem como os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos
casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito (art. 85, §6o).
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ:
RECURSO ESPECIAL No 1.854.334 - GO (2019/0378704-1)
RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
Data da Publicação 22/04/2020
DECISÃO
[...]
A questão dos autos é saber se, na Execução Fiscal, a fixação de
honorários no despacho do juiz que ordena a citação deve
observar o percentual estabelecido no art. 827 ou as faixas do 85,
§ 3°, ambos do Código de Processo Civil.
1. Natureza da controvérsia O Tribunal de origem entendeu que,
de acordo com "o artigo 827, caput, do Código de Processo Civil, o
magistrado singular, ao despachar a inicial, deve fixar, de plano,
os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento)".
Entretanto, "em demandas de qualquer natureza em que a
Fazenda Pública for parte, inclusive, nas ações de execução fiscal",
dever-se-ia observar a gradação do artigo 85, § 3°, '[d]iante da
existência de norma específica [...], a fim de respeitar o princípio
da isonomia processual'" (fl. 53, e-STJ).
Embora no acórdão recorrido se aluda ao "princípio da isonomia" e
haja a conclusão de que não se pode dar "um tratamento mais
benéfico e privilegiado ao ente público", vê-se que a decisão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216085-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
se baseou na principiologia constitucional. Esse argumento de
ordem consequencialista foi usado apenas para reforçar o
entendimento de que seria no caso "imperiosa a utilização dos
critérios disciplinados no § 3o do artigo 85 do Código de Processo
Civil em atenção, também, ao princípio da especialidade da
norma, que privilegia a norma específica em detrimento da norma
geral" (fl. 56, e-STJ).
Trata-se, portanto, de pura e simples aplicação de critérios
hermenêuticos pensados para a resolução de antinomia aparente,
tema de natureza infraconstituconal sindicável pelo Superior
Tribunal de Justiça.
2. Característica e finalidade dos honorários nos procedimentos
executivos O CPC/2015, nos arts. 523, § 1o, e 827, prevê o
pagamento de honorários tanto na fase de cumprimento de
sentença como no processo de execução, fixando, em ambos os
casos, o percentual fixo de 10% (dez por cento).
Também em ambos os casos, o Código concede um benefício ao
devedor que satisfizer o crédito exequendo voluntariamente. No
cumprimento de sentença, os honorários só serão devidos se não
houver pagamento no prazo de quinze dias contados da intimação
para pagamento voluntário (art. 523, caput e § 1o). E, no
processo de execução, embora no mandado citatório seja fixada
ab initio a verba honorária, "[n]o caso de integral pagamento no
prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será
reduzido pela metade" (art. 827, § 1o).
Como se vê, se a verba honorária na fase de conhecimento está
condicionada ao trabalho que se exigiu do advogado (art. 85, §
2o) e, mesmo nas causas em que a Fazenda Pública for parte, têm
quantificação variável (art. 85, § 3o), nos procedimentos
executivos o percentual de 10% (dez por cento) é dado pela lei,
sendo "ilegal o juiz fixar percentual inferior ou superior" (ASSIS,
Araken de. Manual da Execução. 20 ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2018, p. 805). E a exclusão dessa verba (art. 523,
caput e § 1o) ou a sua redução à metade (art. 827, § 1o)
condicionam-se única e exclusivamente ao comportamento do
devedor.
A norma especial, no caso, não é o § 3o do artigo 85, que versa
sobre a fase de conhecimento, mas o art. 827, que, compondo a
sistemática legal dos honorários nos procedimentos executivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216085-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
"concede ao executado um estímulo para que satisfaça o mais
rapidamente possível a execução" p. 1.298 (WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim... [et al.], 2. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 1.298).
3. Tratamento igualitário Afirma-se no acórdão recorrido que, "ao
despachar a inicial de uma execução fiscal proposta por um ente
público em face de um executado, a fixação automática do
montante de 10% (dez por cento) faria com que a Fazenda
Pública obtivesse uma grande vantagem pecuniária". Isso,
segundo o Tribunal de origem, porque o particular, "por sua vez,
quanto obtivesse êxito na extinção da execução fiscal, por meio de
embargos
ou,
até
mesmo,
exceção de pré-executividade,
dependendo do valor atribuído ao feito, perceberia honorários
advocatícios em percentuais cada vez mais inferiores à 10% (dez
por cento) do montante do débito" (fl. 57, e-STJ).
Esse entendimento não se sustenta porque a Fazenda
Pública, por expressa disposição do art. 910 do CPC/2015,
também se sujeita à Execução fundada em Título
Extrajudicial. Embora o art. 1o-D da Lei 9.494/1997
estabeleça que a Fazenda não paga honorários nas
execuções não embargadas, o preceito foi construído sob o
CPC/1973 e pensado para a execução de sentença. Tanto
que o CPC/2015 exclui honorários pela não impugnação
"no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que
enseje expedição de precatório" (art. 85, § 7o), nada
estabelecendo na parte em que regula a Execução de Título
Extrajudicial contra a Fazenda Pública.
Esse quadro resultou no Enunciado 240 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis: "São devidos honorários nas execuções
fundadas em título extrajudicial contra a Fazenda Pública, a
serem arbitrados na forma do § 3o do art. 85". É correto esse
entendimento, pois o fundamento da exclusão dos honorários na
execução de título judicial não embargada sempre foi o de que a
Fazenda, nesse caso, não dá causa ao procedimento executivo.
Diferentemente, se foi instaurada Execução de título
extrajudicial, é porque o Poder Público a ela deu causa.
Tais considerações constituem mero obiter dictum sobre o
cabimento de honorários na Execução fundada em Título
Extrajudicial contra a Fazenda Pública. Não estão em debate no
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216085-48.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Entretanto, servem como fundamento para demonstrar que não
há o tratamento desigual aventado no acórdão recorrido.
4. Conclusão Reconheço ofensa ao art. 827 do CPC/2015, que
deve ser a norma a regular, subsidiariamente, uma vez que não
há previsão na Lei 6.830/1980, a fixação dos honorários na
Execução Fiscal promovida pelos entes que não contem com
regramento específico, como o do encargo legal previsto no
Decreto-Lei 1.025/1969, em relação às dívidas da União.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial.
É como voto.
Brasília (DF), 30 de março de 2020.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN
Relator
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso, para afastar a
observação de dispensa de honorários não sendo embargada a execução.
Leonel Costa
Relator